Tribunal: TCU
Processo: 008.625/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9801/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 143, inciso V, alínea "e", do Regimento Interno, em autorizar a prorrogação de prazo solicitada pelo Tribunal Regional do Trabalho da 5a Região/BA, por mais 30 (trinta) dias, para atendimento do para atendimento o Ofício 40213/2020-TCU/Seproc (peça 10), emitido em cumprimento às determinações constantes do Acórdão 7739/2020-TCU-Segunda Câmara (peça 07), de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 008.625/2020-4 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Livonildes Lima dos Santos (XXX.720.585-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 5a Região/BA. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.